Tribunal: TCU
Processo: 025.085/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7795/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.085/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabela Lemos da Costa Coutinho (XXX.200.907-XX); Joao Victor Bomfim de Jesus (XXX.997.727-XX); Livia Vilas Boas Carr (XXX.967.497-XX); Luciano Procopio da Silva (XXX.756.001-XX); Luiz Paulo da Mota Reinol (XXX.090.207-XX); Maini de Oliveira Perpetuo (XXX.473.586-XX); Rafael Addum Moraes (XXX.175.007-XX); Rafael Zacca Fernandes (XXX.670.947-XX); Raisa Duarte da Silva Ribeiro (XXX.278.957-XX); Renata Rodrigues Wanderley (XXX.236.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.